Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIADE FIRMADO PARA O RECURSO.
II - AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PATERNIDADE RECONHECIDA EM REGISTRO DE NASCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO POSTERIORMENTE ATESTADA EM EXAME DE DNA. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE NEGADA PEREMPTORIAMENTE PELO AUTOR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO SOCIOAFETIVA COM O MENOR. HIPÓTESE EM QUE PERMANECE DÚVIDA RELEVANTE QUANTO À OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CERTEZA INEXISTENTE QUANTO A TER HAVIDO ERRO OU FALSIDADE NO ATO REGISTRAL. SITUAÇÃO CONCRETA. PECULIARIDADES QUE INDICAM A INCAPACIDADE DO AUTOR DE PROMOVER A NECESSÁRIA ESTABILIDADE FAMILIAR. CONJUNTO PROBATÓRIO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INDICATIVOS DE QUE A SITUAÇÃO DE CONFLITO RETIRARÁ O ESSENCIAL AO BEM-ESTAR EMOCIONAL E PSICOLÓGICO DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO PATERNO-FILIAL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. PEDIDO QUE DEVE SER RECONHECIDO PROCEDENTE DADA A IMPOSSIBILIDADE DE QUE O AUTOR ESTABELEÇA UM AMBIENTE FAMILIAR EQUILIBRADO.
III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal e, por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nessa perspectiva, carece o apelante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de anulação do registro de nascimento quando houver prova robusta de que o pai e/ou mãe registral foi induzido(a) a erro ou de que sofreu coação para efetuá-lo devendo ainda haver prova da inexistência de relação socioafetiva entre o pai e/ou mãe e filho (REsp n. 1.814.330/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 28/9/2021; AgInt no REsp n. 2.101.984/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024 ).
3. Volta-se o sistema normativo brasileiro à proteção da entidade familiar ao intento de fortalecer o processo de estruturação das famílias. Para tanto, foi estabelecido o conceito de estabilidade familiar, que diz respeito à proteção devida à unidade familiar de modo a que seus membros possam conviver em ambiente seguro e harmonioso e, assim, desfrutem, cada um deles, em especial as crianças – isso porque são elas as mais afetadas em situações de conflito – de essencial bem-estar emocional e psicológico. Todavia, para o caso concreto, a postura adotada pelo apelante – de peremptoriamente negar a existência de vínculo socioafetivo paterno-filial – vai de encontro ao objetivo de priorizar o melhor interesse do menor, pois suas atitudes estorvam o propósito de estabelecer um ambiente familiar mais equilibrado.
4. A socioafetividade que se configura como vínculo genuíno e profundamente arraigado não se mostra presente na hipótese sub judice, o que torna imperativo acolher a pretensão inicial deduzida nesta ação negatória de paternidade. Falta o enlace de afeto volitivo e voluntário entre a criança ou adulto e o pai não biológico, que é elemento essencial para o reconhecimento do estado de filiação socioafetiva, conforme orienta o Conselho Nacional de Justiça no Provimento 83, de 15/8/2019, aos registros civis de pessoas naturais para assentamento da paternidade socioafetiva nas certidões de nascimento.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.